Tribunal: STF
Processo: ARE 1537741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do regimental no tocante à alegada aplicabilidade do Tema 1093 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    5. Na oportunidade, restou consignado, com base no Tema 181 da repercussão geral, a impossibilidade de revisão da decisão que julgou extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito em virtude do reconhecimento da decadência do direito de impetração do writ, assentando-se, em consequência, a inviabilidade do exame da matéria de fundo.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.